Tribunal: CARF
Processo: 10166.904333/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904333/2015-65
ACÓRDÃO
3301-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3301-012.152, nos quais alega omissão sobre a supressão de instância, uma
vez que deveria ter havido a determinação da remessa dos autos à Primeira Instância para que
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904333/2015-65
2
essa apresentasse manifestação sobre a liquidez e a certeza dos créditos apresentados pela
contribuinte.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, conforme conclusão transcrita
abaixo:
“Como se vê, o acórdão é omisso ao não esclarecer a razão pela qual o Colegiado
deixou de lado todas as questões de cunho probatório suscitadas no processo,
(aparentemente)sob o fundamento de que a simples leitura do teor do Despacho
Decisório levaria à conclusão de que a matéria é exclusivamente de direito.”
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou “contrarrazões” aos embargos de
declaração opostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, relator.
A embargante tomou ciência ficta do acórdão embargado em 27/05/2023,
devolvendo os autos em 24/05/2023, antes do início do prazo recursal, sendo, portanto,
tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante alega que, ultrapassada a questão de direito, os autos deveriam ter
retornado à primeira instância para apreciação da liquidez e certeza do direito creditório.
A relatora do acórdão embargado restou vencida, sendo que em seu voto
concordou com o fundamento da decisão de primeira instância (que se deu exclusivamente em
matéria de direito) e acrescentou a falta de liquidez e certeza ao direito creditório.
Já o voto vencedor consignou que:
“Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Redatora Designada.
Com todo o respeito à ilustre Relatora, ouso divergir de suas razões de decidir.
Acerca do argumento em torno da DCTF retificadora, entendo que o sistema
apreciou, sim, a declaração, fato que pode ser confirmado por simples leitura do
DDE e seus anexos. Talvez o erro esteja nas informações prestadas pela
Recorrente
nos
PER/DCOMP
nos
33739.72855.160410.1.3.04-9243
e
07927.10803.160115.1.3.04-2706, já que não foi informado o valor originário do
crédito como R$ 4.266.718,46, mas, sim, aquele correspondente ao débito a ser
compensado.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.523 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904333/2015-65
3
Com isso, o sistema aproveitou o valor de R$ 2.933.774,64, deduziu de R$
1.332.943,81, correspondente ao valor indicado na primeira DCOMP, entendendo
como indébito o saldo de R$ 1.600.830,83. Conclui-se assim, que o erro no
preenchimento da declaração comprometeu na análise do direito creditório, não
tendo o tema sido objeto de recurso (artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/70 e
Art. 336 do CPC).
De toda sorte, à DCTF retificadora foi observada pelo sistema da RFB.
Infere-se que à Relatora, além de indicar à ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito pleiteado (cito como exemplos o Livro de Apuração do PIS e
COFINS e o Livro Razão), concordou com os fundamentos trazidos pela DRJ para
manter o crédito tributário exigido via PER/DCOMP.
Impende pontuar, desde já, que a matéria é exclusivamente de direito por simples
leitura do teor do Despacho Decisório. Dito isso, prossigo.”
Assim, não vejo a omissão de supressão de instância, se o colegiado, por maioria,
considerou que a matéria era exclusivamente de direito, mesmo diante das alegações de ausência
de liquidez e certeza ao direito creditório, feitas pela relatora. Se a matéria é apenas de direito,
não há razão para questionar a prova material do direito creditório, que, segundo o colegiado, não
compôs a lide.
Se houve alguma premissa fática equivocada adotada pela decisão embargada,
deveria a embargante demonstrá-la em seu recurso, mas não há razões neste sentido nos
embargos opostos.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 132
DF CARF MF
Original